Tribunal: TJDFT
Processo: 0712899-76.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
<span style="font-size:14.0pt;font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:
Calibri;font-style:normal;mso-bidi-font-style:italic" lang="PT">APELAÇÃO. DIREITO PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. <span style="font-size:14.0pt;
font-family:"Arial",sans-serif;font-style:normal;mso-bidi-font-style:italic" lang="PT">CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. INSS. CDC. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS INEXISTENTES.

<span style="font-size:14.0pt;font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:
Calibri" lang="PT">1. <span style="font-size:14.0pt;font-family:"Arial",sans-serif;
font-style:normal;mso-bidi-font-style:italic" lang="PT">Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários.

2. Não se consideram abusivas as cláusulas contratuais redigidas em termos claros, com informações acerca do valor consignado, data de vencimento, taxas de juros e informações referentes a cobrança de encargos e tarifas pela utilização do cartão de crédito.

<span style="font-size:14.0pt;font-family:
"Arial",sans-serif;mso-bidi-font-style:italic">3. Inexistente a reparação por danos morais quando não comprovados os danos sofridos nem o nexo causal.

4. Negou-se provimento ao recurso.